Tribunal: TJDFT
Processo: 0005362-58.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO ESPECIAL REALIZADO NA FASE DE INQUÉRITO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência ou insuficiência de provas, quando o acervo probatório deixa induvidosa a existência do crime e a autoria imputada ao acusado.

2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima se reveste de especial importância e pode sustentar a condenação, mormente quando corroborada pelo depoimento das testemunhas, ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. O artigo 11 da Lei no 13.431/2017 prevê o depoimento especial da criança ou adolescente vítima de violência, a ser realizado, sempre que possível, uma única vez, a fim de evitar sua revitimização.

4. Recurso conhecido e improvido.